Tribunal: STJ
Processo: 0001811-51.2024.8.01.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3028931 - AC
(2025/0318866-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: KARINE GIOVANNA BANDEIRA PASCOAL
ADVOGADOS
: JAIR DE MEDEIROS - AC000897
CARLOS ROBERTO LIMA DE MEDEIROS - AC003162
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que negou
provimento ao agravo regimental, mantendo o não conhecimento do agravo em
recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos
da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta
omissão, obscuridade ou contradição, conforme previsto no
do Código de
art. 619
Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado está devidamente fundamentado e não apresenta omissão,
obscuridade ou contradição, conforme os requisitos do
do Código de Processo
art. 619
Penal.
4. A ausência de impugnação específica e concreta dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial, baseados nas Súmulas n. 284 do STF e n. 7 do
STJ, impede o conhecimento do agravo em recurso especial.
5. A oposição dos embargos de declaração não se presta à modificação do provimento
anterior, sendo inadequada para manifestar inconformismo com o resultado do
julgamento.
6. A concessão de
de ofício é de iniciativa exclusiva do julgador,
habeas corpus
quando constatada flagrante ilegalidade, o que não se verifica na hipótese dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A impugnação da decisão de inadmissibilidade de recurso especial deve ser
2.
específica, concreta e integral.
A ausência de impugnação adequada dos óbices
aplicados na decisão agravada impede o conhecimento do agravo, conforme a Súmula
Documento eletrônico VDA54989475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/03/2026 08:43:38
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: d2d3f861-2300-45d8-a800-4f6318b39f02

n. 182 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 1o; Súmula n. 182 do STJ.
art. 619;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no
Rel. Min. Rogerio
AREsp n. 2.172.603/PR,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21.03.2023, DJe de 29.03.2023; STJ, AgRg no
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 28.05.2020; STJ,
AREsp n. 1.621.415/SP,
AgRg no
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.466.078/SP,
21.05.2024, DJe de 28.05.2024; STJ, AgRg no
Rel. Min.
AREsp n. 2.217.224/MG,
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19.09.2023, DJe de 25.09.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
05/03/2026
11/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de março de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA54989475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/03/2026 08:43:38
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: d2d3f861-2300-45d8-a800-4f6318b39f02

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3028931 - AC
(2025/0318866-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: KARINE GIOVANNA BANDEIRA PASCOAL
ADVOGADOS
: JAIR DE MEDEIROS - AC000897
CARLOS ROBERTO LIMA DE MEDEIROS - AC003162
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que negou
provimento ao agravo regimental, mantendo o não conhecimento do agravo em
recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos
da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta
omissão, obscuridade ou contradição, conforme previsto no
do Código de
art. 619
Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado está devidamente fundamentado e não apresenta omissão,
obscuridade ou contradição, conforme os requisitos do
do Código de Processo
art. 619
Penal.
4. A ausência de impugnação específica e concreta dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial, baseados nas Súmulas n. 284 do STF e n. 7 do
STJ, impede o conhecimento do agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA54638959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 03/03/2026 10:28:04
Código de Controle do Documento: 5ce53d86-5916-4385-bc6e-61e1a6d29179

5. A oposição dos embargos de declaração não se presta à modificação do provimento
anterior, sendo inadequada para manifestar inconformismo com o resultado do
julgamento.
6. A concessão de
de ofício é de iniciativa exclusiva do julgador,
habeas corpus
quando constatada flagrante ilegalidade, o que não se verifica na hipótese dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A impugnação da decisão de inadmissibilidade de recurso especial deve ser
2.
específica, concreta e integral.
A ausência de impugnação adequada dos óbices
aplicados na decisão agravada impede o conhecimento do agravo, conforme a Súmula
n. 182 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 1o; Súmula n. 182 do STJ.
art. 619;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no
Rel. Min. Rogerio
AREsp n. 2.172.603/PR,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21.03.2023, DJe de 29.03.2023; STJ, AgRg no
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 28.05.2020; STJ,
AREsp n. 1.621.415/SP,
AgRg no
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.466.078/SP,
21.05.2024, DJe de 28.05.2024; STJ, AgRg no
Rel. Min.
AREsp n. 2.217.224/MG,
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19.09.2023, DJe de 25.09.2023.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por KARINE GIOVANNA
BANDEIRA PASCOAL ao acórdão de fls.
proferido pela Quinta Turma,
526/530,
que negou provimento ao agravo regimental, mantendo o não conhecimento do agravo
em recurso especial. O acórdão embargado foi assim ementado:
"Direito processual penal. Agravo regimental.
Agravo em recurso especial não conhecido. Ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial. Súmula n. 182 do
Superior Tribunal de Justiça. Agravo regimental desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática proferida pela Presidência desta Corte, que
não conheceu do agravo em recurso especial, sob a
Documento eletrônico VDA54638959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 03/03/2026 10:28:04
Código de Controle do Documento: 5ce53d86-5916-4385-bc6e-61e1a6d29179

justificativa de que a defesa não impugnou os fundamentos
da decisão de inadmissibilidade, aplicando-se a Súmula n.
182 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a
defesa impugnou adequadamente todos os fundamentos
da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
III. Razões de decidir
3. A defesa não impugnou de forma concreta e
específica os fundamento da decisão de inadmissibilidade
do recurso especial consistentes nos óbices das Súmulas
n. 284 do STF e n. 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo regimental desprovido.
"1. A impugnação da decisão
Tese de julgamento:
de inadmissibilidade de recurso especial deve ser
específica, concreta e integral. 2. A ausência de
impugnação adequada dos óbices aplicados na decisão
agravada impede o conhecimento do agravo, conforme a
Súmula n. 182 do STJ."
CPC, arts. 932, III, e 1.021,
Dispositivos relevantes citados:
§ 1o; Súmula n. 182 do STJ.
STJ,
AgRg
no
Jurisprudência
relevante
citada:
de minha relatoria, Quinta
AREsp n. 2.790.756/TO,
Turma, julgado em
DJEN de
e
4/2/2025,
11/2/2025
STJ, AgRg no
relatora Ministra
AREsp n. 1.621.415/SP,
Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 28/5/2020." (fls.
)
522/523

A embargante alega que o acórdão embargado não está suficientemente
fundamentado, além de estar omisso, obscuro e contraditório, já que, desde a
interposição da apelação criminal perante o Tribunal de origem, impugnou todas as
decisões contrárias à legislação federal.
Alega, ainda, que não busca o reexame de fatos e provas e que demonstrou a
existência de dissídio jurisprudencial.
Sustenta, também, que deve ser fixado o regime aberto e substituída a pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, ainda que de ofício.
Requer que sejam sanados os vícios, fixado o regime aberto e substituída a
pena.
É o relatório.
VOTO
Os aclaratórios não merecem acolhida.
Conforme estabelece o
do Código de Processo Penal – CPP, os
art. 619
embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão,
obscuridade, ambiguidade ou contradição no acórdão embargado. Ainda, admite-se
para correção de erro material, conforme
do Código de Processo
art. 1.022, inciso III,
Civil – CPC.
Documento eletrônico VDA54638959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 03/03/2026 10:28:04
Código de Controle do Documento: 5ce53d86-5916-4385-bc6e-61e1a6d29179

Na espécie, o acórdão embargado está fundamentado e não apresenta
omissão, obscuridade ou contradição.
Como exposto no acórdão embargado, a ausência de impugnação a todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial não permitiu o conhecimento
do agravo em recurso especial. Confira-se (grifos nossos):

"Não há argumentos capazes de afastar o contido
no
agravado.
decisum
O agravo em recurso especial não pode mesmo ser
conhecido, em razão da ausência de impugnação
específica das premissas adotadas para a inadmissão do
apelo extremo.
Extrai-se dos autos que o Tribunal de origem
inadmitiu o recurso especial com base nos óbices das
Súmulas n. 284 do STF e n. 7 do STJ. Contudo, da leitura
das razões recursais do agravo em recurso especial,
constata-se que os fundamentos relativos aos referidos
óbices não foram impugnados concreta e especificamente.
Nesse contexto, de rigor a aplicação dos arts. 932,
III, e 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC e da
Súmula n. 182 do STJ, que consideram ser inviável o
agravo que deixa de atacar especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada" (fls.
).
527/528

Conforme se observa, as teses defensivas relativas ao mérito, trazidas no
recurso especial, sequer foram conhecidas em razão do não conhecimento do recurso,
não havendo falar em quaisquer dos vícios previstos no
do CPP, que
art. 619
autorizam a oposição dos embargos de declaração.
Assim, o que se verifica é o mero inconformismo da embargante com o
resultado do julgamento ora impugnado, pretendendo, em verdade, a modificação do
provimento anterior, o que não se coaduna com a medida integrativa.
Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 619
DO CPP. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Não está caracterizado nenhum vício previsto no
do CPP se o órgão julgador dirimiu, de modo
art. 619
fundamentado, as questões que lhe foram submetidas.
2. Na espécie, o acórdão embargado consignou
expressamente que o agravante deixou de impugnar
adequadamente um dos fundamentos de inadmissibilidade
do recurso especial, qual seja: a incidência da Súmula 83
do STJ, situação que denota a incidência do enunciado
sumular n. 182 do STJ.
3. Assentou, ainda, que a parte não demonstrou,
especificamente, que o entendimento desta Corte Superior
destoa da conclusão a que chegou o Tribunal de origem ou
o distinguishing usado para justificar que os precedentes
citados no decisum recorrido seriam inaplicáveis à
hipótese dos autos.
Documento eletrônico VDA54638959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 03/03/2026 10:28:04
Código de Controle do Documento: 5ce53d86-5916-4385-bc6e-61e1a6d29179

4. A irresignação do embargante se resume ao seu
mero inconformismo com o resultado do julgado, que lhe
foi desfavorável. Não há nenhum fundamento que
justifique a oposição dos embargos de declaração, os
quais se prestam apenas a sanar eventual omissão,
contradição ou obscuridade do julgado, e não a reapreciar
a causa.
5. Embargos de declaração rejeitados.
EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no
(
relator Ministro Rogerio Schietti
AREsp n. 2.172.603/PR,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
21/3/2023,
)
29/3/2023.

Não é demais falar que os fundamentos da decisão que não admite o recurso
especial devem ser refutados no momento da interposição do recurso de agravo em
recurso especial sob pena de preclusão consumativa. Nesse sentido (grifo nosso):

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. DECISÃO
AGRAVADA. FUNDAMENTO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO.
ALEGAÇÕES
GENÉRICAS.
RECURSO
INTERNO.
COMPLEMENTAÇÃO. DESCABIMENTO. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NÃO
ULTRAPASSADO. MÉRITO. ANÁLISE. INVIABILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
[...]
2.
Pela
ocorrência
de
preclusão
consumativa, mostra-se inviável buscar, no agravo
regimental,
suprir
as
deficiências
existentes
na fundamentação das razões do agravo em recurso
especial, no intuito de se demonstrar não incidir o
óbice invocado pelo Tribunal de origem para inadmitir
o apelo nobre.
3. Não ultrapassado o juízo de admissibilidade, é
descabida a análise do mérito recursal.
4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no
relatora
AREsp n. 1.621.415/SP,
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
)
28/5/2020.

Por fim, no tocante ao pleito de
de ofício, salienta-se que, com
habeas corpus
lastro na interpretação sistemática dos arts. 647-A e 654, § 2o, ambos do CPP, esta
Corte Superior entende que a concessão da ordem de ofício é de iniciativa exclusiva
do julgador, quando se deparar com flagrante ilegalidade em procedimento de sua
competência. Todavia, não se vislumbra essa conjuntura na hipótese.
Com igual conclusão, citam-se precedentes:

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
MINORANTE DO
§4o DA
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006.
APLICAÇÃO NA FRAÇÃO MÍNIMA DE
QUANTIDADE
1/6.
DE ENTORPECENTE APREENDIDO. FUNDAMENTO
IDÔNEO PARA MODULAÇÃO. PEDIDO DE PRISÃO
DOMICILIAR. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO DE
CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.
INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA54638959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 03/03/2026 10:28:04
Código de Controle do Documento: 5ce53d86-5916-4385-bc6e-61e1a6d29179

[...]
4. Não é viável o pleito para concessão de habeas
corpus de ofício. Afinal, a concessão da ordem parte da
iniciativa do próprio órgão julgador, quando este detecta
ilegalidade flagrante - o que não se vê no caso dos autos -,
nos termos do
§ 2o, do CPP.
art. 654,
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.466.078/SP,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe
21/5/2024,
de
)
28/5/2024.

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁF ICO
ILÍCITO
DE
DROGAS.
PARECER
MINISTERIAL.
CARÁTER OPINATIVO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA.
DESNECESSIDADE. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.
NÃO CONCESSÃO. FUNDAMENTAÇÃO EXAURIENTE.
DESNECESSIDADE. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 33,
§ 4.o, DA
TESE DEFENSIVA DE NÃO
LEI N. 11.343/06.
COMPROVAÇÃO
DOS
MAUS
ANTECEDENTES.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.

E

AGRAVO
SÚMULA
N.
282/STF
356/STJ.
REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
2. Se não houve a concessão de habeas corpus de
ofício é porque não se detectou, de plano, a existência de
ilegalidade que autorizasse a atuação na forma do art. 654,
§ 2.o, do Código de Processo Penal. Não é necessário ao
Julgador justificar os motivos pelos quais não concedeu
ordem de ofício, tendo em vista que essa medida advém
de sua atuação própria e não em resposta à postulação
das partes.
[...]
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relatora Ministra
AREsp n. 2.217.224/MG,
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
19/9/2023,
)
25/9/2023.

Ante o exposto, voto pela rejeição dos embargos declaratórios.
Documento eletrônico VDA54638959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 03/03/2026 10:28:04
Código de Controle do Documento: 5ce53d86-5916-4385-bc6e-61e1a6d29179

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
EDcl no AgRg no AREsp 3.028.931 / AC
Número Registro: 2025/0318866-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00018115120248010001 18115120248010001
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : KARINE GIOVANNA BANDEIRA PASCOAL
ADVOGADOS : JAIR DE MEDEIROS - AC000897
CARLOS ROBERTO LIMA DE MEDEIROS - AC003162
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE
CORRÉU
: JEFERSON PEREIRA DE ASSUNCAO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS PRATICADO POR
FUNCIONÁRIO PÚBLICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : KARINE GIOVANNA BANDEIRA PASCOAL
ADVOGADOS
: JAIR DE MEDEIROS - AC000897
CARLOS ROBERTO LIMA DE MEDEIROS - AC003162
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE
TERMO
Documento eletrônico VDA54950091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:48:26
Código de Controle do Documento: 8239db7b-090e-4c0f-9273-1bba6c898398

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/03/2026
11/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54950091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:48:26
Código de Controle do Documento: 8239db7b-090e-4c0f-9273-1bba6c898398